Tribunal: TJDFT
Processo: 0732339-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Não caracteriza fraude à execução a alienação de imóvel a terceiro antes do ajuizamento da ação de conhecimento e dez anos antes da indicação do bem à penhora. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que reconheceu a fraude à execução, declarando a ineficácia da alienação de imóvel em relação aos credores e a manutenção da penhora com a expedição de ofício ao cartório, intimação da adquirente, condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça e de comunicação à OAB para apuração da conduta do patrono.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) estão presentes os requisitos do art. 792 do CPC ou a comprovação da má-fé a que se refere a Súmula 375 do STJ; (ii) os direitos sobre o imóvel foram alienados em momento anterior à penhora; (iii) é admissível a presunção de fraude à execução; (iv) a aplicação de multa por litigância de má-fé e expedição ofício à OAB são medidas desproporcionais.
3. Fatos relevantes: (i) a devedora firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com o primeiro adquirente, em momento anterior ao ajuizamento da ação de conhecimento pelos agravados; (ii) os direitos sobre o imóvel foram cedidos ao segundo adquirente antes da conclusão da liquidação de sentença; (iii) os autos ficaram arquivados por dois anos antes de ser iniciada a fase de cumprimento de sentença; (iv) no curso do feito os credores indicaram outros imóveis à penhora, que foram revogadas por motivos dissociados a qualquer conduta do devedor ou do patrono; (v) os direitos sobre o imóvel foram cedidos à empresa vinculada ao atual patrono, terceiro adquirente, e alienados, em definitivo, à quarta adquirente, ainda em momento anterior à data da indicação do bem à penhora pelos credores, conforme escritura pública de compra e venda lavrada diretamente em favor desta última.
III. Razões de decidir
4. O imóvel saiu da esfera patrimonial do devedor em fevereiro de 2015, 09 (nove) meses antes do ajuizamento da ação de conhecimento.
5. Da retrospectiva dos eventos não é possível concluir que o devedor promova condutas fraudulentas e deliberadas de transferir imóvel a advogados para se evadir da obrigação de pagamento.
6. O uso de instrumento particular de cessão de direitos com a interveniência da construtora e a lavratura da escritura pública de compra e venda diretamente ao último cessionário é praxe corriqueira e que não padece de invalidade, nem caracteriza má-fé.
7. Não há prova específica e concreta de algum tipo de conluio, não podendo ser presumidas a impropriedade, a má-fé nem a conduta atentatória dos envolvidos.
8. O fundamento de que o advogado tinha conhecimento sobre os atos expropriatórios, teria relevância se o imóvel tivesse sido alienado pelo devedor a ele em momento posterior à constituição do crédito, o que não é a hipótese dos autos, pois a primeira alienação ocorreu antes do ajuizamento da ação de conhecimento e 10 (dez) anos antes do pedido de penhora.
9. Não foram caracterizadas a fraude à execução, a litigância de má-fé nem o ato atentatório à dignidade da justiça e, como consequência lógica, não há motivo para a expedição de ofício à OAB/DF.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo de Instrumento provido.
Tese de julgamento: “À falta de prova específica e concreta de algum tipo de conluio, considerando que o imóvel saiu da esfera patrimonial do devedor antes do ajuizamento da ação de conhecimento e dez anos antes do pedido de penhora, não restou configurada má-fé necessária à caracterização da fraude à execução.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 84 e 375.